Tribunal: TJMT
Processo: 0059941-81.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059941-81.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDESIO PINTO DOS REIS - CPF: 112.278.691-34 (JUIZO RECORRENTE), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), ELIZABETH HAHN - CPF: 241.859.571-49 (JUIZO RECORRENTE), IRONI ISABEL RIBEIRO - CPF: 162.370.641-68 (JUIZO RECORRENTE), RODNEY PAES DE CARVALHO - CPF: 411.976.231-91 (JUIZO RECORRENTE), ROSEMEIRE CATARINA DIAS - CPF: 298.754.471-53 (JUIZO RECORRENTE), ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA registrado(a) civilmente como MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA - CPF: 174.791.691-91 (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (JUIZO RECORRENTE), RAINILDE PERIM COSTA - CPF: 206.104.321-68 (JUIZO RECORRENTE), IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO - CPF: 103.010.891-91 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA (JUIZO RECORRENTE), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELSON MARINHO DOS SANTOS (JUIZO RECORRENTE), IRENE TEIXEIRA MACHADO MARINHO - CPF: 103.010.891-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ELSON MARINHO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ELSON MARINHO DOS SANTOS - CPF: 103.122.261-87 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE A HORA TRABALHADA DE SERVIDORES COM JORNADAS DE TRABALHO DE 30H E 40H (LEI ESTADUAL 8.321/2005) – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A previsão de diferença remuneratória entre a hora trabalhada de servidores com jornadas de 30 horas e de 40 horas semanais, antes prevista no Anexo V da Lei no 8.321/2005, viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o,
caput
, da Constituição Federal, impondo-se a equiparação das remunerações, observada a prescrição quinquenal retroativa à data do ajuizamento da ação.

Os consectários legais devem seguir os índices estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, quando então incidirá a taxa Selic, conforme determina a Emenda Constitucional no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Cobrança no 0059941-81.2014.8.11.0041”
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças salarias buscadas pelos autores, desde a edição da Lei n. 8.321/2005 em 12.05.2005, que trata da criação da Lei de Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos no id.204244152.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id.207982697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que EDESIO PINTO DOS REIS E OUTROS ingressaram com a ação de cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO buscando o pagamento de diferenças salariais relativas ao período de 12/05/2005 a 30/06/2011.

Para tanto, os autores, servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes dos cargos de Papiloscopistas, Técnicos em Necropsia e Peritos Criminais, alegaram que a Lei estadual n. 8.321/05, ao instituir a carreira dos profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), gerou disparidade na remuneração por hora trabalhada entre servidores que optaram pelo regime de 40 horas semanais e aqueles que permaneceram no regime de 30 horas.

Sustentaram que tal diferença viola o princípio da isonomia, conforme já reconhecido na Arguição de Inconstitucionalidade n. 41202/2010 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que declarou a inconstitucionalidade do Anexo V da referida lei e determinou a equiparação do valor da hora trabalhada para ambos os regimes.

Assim, pleitearam o pagamento das diferenças salariais desde a vigência da Lei n. 8.321/05, em 12/05/2005, até a edição da Lei n. 9.579/2011, em 30/06/2011, corrigidas com juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

Sobre a questão da Arguição do Incidente de Inconstitucionalidade n. 41202/2010, tem-se que, em 23/04/2010, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva acolheu o incidente e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Pleno deste Sodalício, o qual, posteriormente, reconheceu e declarou a inconstitucionalidade do Anexo V da Lei no 8.321/2005 e, assim, determinou:

“[...] a equiparação do valor da hora trabalhada, para que, tanto os servidores que laboram em regime de 30 (trinta), quanto os que optaram por 40 (quarenta) horas, recebam o mesmo valor por hora trabalhada. Diante do exposto, restando manifesta a violação ao princípio da isonomia, reconheço, incidentalmente, a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005
”.

O citado incidente transitou em julgado somente em 12/08/2013.

Contudo, em 1o de julho de 2011 entrou em vigor a Lei n. 9.579/2011, que dispõe sobre a adequação do subsídio de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT com carga horária de 40 horas semanais,
ex vi:

Art. 1o Esta lei promove a adequação do subsídio dos cargos de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 2o O subsídio dos cargos de Papiloscopista, Técnico em Necropsia e Perito Criminal II da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais passa a vigorar na proporção de 1,333 (um inteiro e trezentos e trinta e três milésimos) vezes o subsídio atualmente em vigor dos mesmos cargos com carga horária de 30 (trinta) horas semanais.

Desse modo, entende-se que o Anexo V da lei estadual já revogada é inconstitucional, pois que viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5o,
caput
, da Constituição Federal.

Ademais, o art. 7o, XXXI, da CF veda as discriminações no tocante a salário, prevendo o princípio da isonomia de vencimentos para funções equivalentes.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TÉCNICO EM NECROPSIA E PAPILOSCOPISTA – JORNADA DE TRABALHO 30H E 40H – LEI N. 8.321/2005 –VALOR PAGO A MENOR DA HORA TRABALHADA – DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSOS PREJUDICADOS.

1.
É direito incontestável do servidor de haver a contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestado, e superada nesses autos a análise da inconstitucionalidade por este Sodalício, cabe à Administração Pública aplicar o comando jurisdicional a todos os servidores sob a égide do referido Anexo V, inclusive, garantindo-lhes o pagamento retroativo atualizado das diferenças salariais
.2 - Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
(N.U 0021075-04.2014.8.11.0041, Rel.a Des.a ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA (POLITEC) – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE PREVÊ DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O Anexo V, da Lei no 8.321/2005, que estabelecia uma diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, na qual o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, viola o princípio da isonomia consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, devendo ser equiparado as remunerações, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda para trás.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00599391420148110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020)

Assim, constatada a diferença remuneratória sobre a hora trabalhada dos servidores, pois o valor da jornada de 30h superava o valor da jornada de 40h, deve-se reconhecer a pretendida isonomia durante o período em que houve a diferença salarial.

Outrossim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da norma citada, respeitada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da demanda, em 01/07/202, fazem jus os autores à equiparação salarial, como reconhecido na sentença sob reexame.

Por outro lado, a sentença deve ser retificada quanto à atualização do débito devido pela Fazenda Pública, devendo, na aplicação dos juros moratórios e correção monetária, ser observados os Temas n° 810 do STF e 905 do STJ, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em remessa necessária, somente estabelecer que os índices de correção sejam fixados observando-se a aplicação dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021, e, a partir de 09.12.2021, a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n°113/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024